Tribunal: TJSP
Processo: 0004855-38.2015.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Locação residencial. Ação de rescisão contratual c./c. cobrança e indenização por danos com pedido liminar promovida pelo locatário. Alegação de constatação de vícios ocultos, com infestação de cupins, após o ingresso no imóvel e descumprimento contratual por parte da locadora. Pedido de reembolso de valores pagos com manutenção e reforma do imóvel locado. Pedido reconvencional da

Ementa:
Apelação. Locação residencial. Ação de rescisão contratual c./c. cobrança e indenização por danos com pedido liminar promovida pelo locatário. Alegação de constatação de vícios ocultos, com infestação de cupins, após o ingresso no imóvel e descumprimento contratual por parte da locadora. Pedido de reembolso de valores pagos com manutenção e reforma do imóvel locado. Pedido reconvencional da locadora de cobrança de multa contratual pela rescisão antecipada da avença. Sentença de parcial procedência da Autora e de improcedência da reconvenção. Alegação de que o imóvel era inabitável e não possuía condições de moradia não demonstrada. Ausência de pedido de produção de prova pericial, que se fazia imprescindível para a comprovação da veracidade das alegações contidas na inicial. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Infestação de cupins que, embora tenha sido considerada pelo MM. Juízo "a quo" como justa causa para a rescisão contratual, fato contra o qual não se insurgiram os Réus, não faz prova de que o imóvel encontrava-se inabitável, sendo certo que a própria Autora confessa que a locadora autorizou a contratação do serviço de descupinização para a solução do problema. Rescisão contratual que poderia ter sido evitada caso a Autora tivesse efetivamente realizado o serviço de descupinização pelo qual a locadora concordou em pagar, já que todas os demais problemas relatos na exordial foram devidamente afastados pela sentença. Culpa da locadora pela rescisão contratual não demonstrada. Reembolso de valores indevido. Danos morais não caracterizados. Honorários advocatícios sucumbenciais corretamente distribuídos. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.